Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706321-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação do Estado de Goiás no ID 36382666, uma vez que o presente feito já teve seu julgamento iniciado na 13a Sessão Ordinária Virtual, no período de 18 a 25/05/2022 (ID 35641584), e, em razão de pedido de vista do 1o vogal, terá continuidade na 18a Sessão Ordinária Virtual, no período de 22 a 29/06/2022. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora